Tribunal: TJES
Processo: 0023631-15.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023631-15.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISMAEL ROSA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. PERDA AUDITIVA CAUSADA POR EXPOSIÇÃO A RUÍDOS EM AMBIENTE LABORAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ISMAEL ROSA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária, formulado em face de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A. O apelante alega ter contratado seguro de acidentes pessoais com cobertura para morte e invalidez por acidente, afirmando que desenvolveu perda auditiva severa e profunda em razão de exposição contínua a ruídos acima de 100 decibéis no trabalho de perfuração de petróleo. O pedido de indenização foi negado com base em cláusula contratual que exclui lesões decorrentes de microtraumas cumulativos da cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a perda auditiva do autor se caracteriza como invalidez total ou parcial; (ii) estabelecer se a surdez ocasionada por exposição a ruídos constantes pode ser enquadrada como acidente pessoal no contexto do contrato de seguro; e (iii) determinar o grau de invalidez e sua relação com a atividade laboral para fins de recebimento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de seguro exclui expressamente as lesões decorrentes de microtraumas cumulativos, como as causadas por esforços repetitivos, porém a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, equipara tais microtraumas a acidente pessoal quando resultam de condições adversas de trabalho.

4.
A prova pericial não atingiu sua finalidade, pois não realizou os necessários esclarecimentos acerca dos pontos controvertidos.

5.
A questão exige nova perícia judicial,
a fim de se aferir concretamente se o apelante é portador da doença que alega e, em caso positivo, qual o grau dela, caracterizando ou não invalidez permanecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença anulada para realização de nova perícia. Tese de julgamento:

7.
A perícia médica deve ser conduzida de forma adequada e direta, para aferir a existência de lesão e seu grau de incapacidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023631-15.2013.8.08.0035

APELANTE: ISMAEL ROSA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ISMAEL ROSA
em razão da sentença de fls. 165/167, que julgou improcedente o pedido por ele formulado em face de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
.

Em suas razões, ID 8527499, o apelante afirma que contratou seguro de acidentes pessoais com cobertura para morte e invalidez por acidente, com valor indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta que trabalhava com extração de petróleo e que, mesmo com o uso de equipamentos de proteção individual, o dano resultou inevitável, tendo ocasionado a surdez, que foi, inclusive, reconhecida pelo INSS, que o aposentou em razão do acidente laboral.

E mais: afirma que o ruído é considerado de natureza externa e, portanto, constitui acidente pessoal.

Contrarrazões, ID 8527506, pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia reside em aferir se o autor preencheu os requisitos para recebimento da indenização relativa ao seguro de acidentes pessoais contratado, em decorrência da perda auditiva severa e profunda, ocasionada por trabalhar em perfuração de petróleo, com equipamentos com nível de pressão sonora acima de 100 decibéis.

O contrato firmado previu nas condições gerais:

4.1.1. Acidente Pessoal: é o evento com data caracterizada e perfeitamente conhecida, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou
invalidez permanente total ou parcial do Segurado
.

E ainda:

4.1.1.2. Excluem-se desse conceito:

a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;

b) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos
, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos — LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho — DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Continuo — LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-cientifica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo;

d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como "invalidez acidentária", nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no item 4.1.1.

Pela própria narrativa autoral, vislumbra-se que a surdez que lhe acomete teria como causa o contínuo trabalho com equipamentos emissores de ruídos acima de 100 decibéis que, mesmo com o uso de equipamentos de proteção, ocasionaram a lesão, ou seja, seria compatível com lesões por microtraumas cumulativos.

Embora excluída da cobertura contratual de forma expressa, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, possui compreensão no sentido de que os microtraumas sofridos pelo operário incluem-se no conceito de acidente pessoal do contrato de seguro. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PRECEDENTES. GRAU DE INCAPACIDADE E AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. "Consoante a jurisprudência do STJ, os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro" (AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020).

3. A análise do contrato de seguro de vida ou acidentes pessoais, a fim de verificar a cobertura de invalidez parcial ou de traumas específicos, bem como caracterizar os microtraumas como acidente pessoal, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.734.850/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.)

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO DA RÉ. NEGATIVA DA SEGURADORA. SEGURADA PORTADORA DE DOENÇA DE COLUNA E MEMBROS SUPERIORES. PATOLOGIA AGRAVADA PELAS ATIVIDADES BRAÇAIS QUE EXERCIA. ENFERMIDADES CRÔNICAS DEGENERATIVAS QUE PODEM SER EQUIPARADAS A ACIDENTE PESSOAL. PRECEDENTES. SEGURADA IMPOSSIBILITADA DE EXERCER A ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTIA O SUSTENTO À ÉPOCA DO INFORTÚNIO. ADEMAIS, INVALIDEZ CONFIRMADA PELA APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS). DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Recurso conhecido e desprovido.
As cláusulas limitativas de garantias securitárias devem ser interpretadas restritivamente, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé contratual, sobretudo tratando de contrato de adesão. Assim, irrelevante o conceito de acidente de trabalho constante das condições gerais do contrato de seguro, porquanto consolidou-se nos tribunais pátrios que os microtraumas decorrentes das condições agressivas do trabalho configura acidente pessoal
. A invalidez total e permanente deve ser aferida em relação à atividade que o segurado exercia ao tempo do sinistro, e não para qualquer atividade profissional. Recurso da autora. Valor da indenização. Verba correspondente a 36 vezes o salário percebido pela segurada à época da ocorrência do sinistro. Valor base correspondente ao último salário percebido ao tempo da concessão de auxílio doença. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0006162-42.2011.8.24.007; Videira; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Saul Steil; DJSC 02/09/2016; Pag. 99)

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ PERMANENTE
. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELO EXPERT DO INSS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PROVA DOS AUTOS A CONFIRMAR INVALIDEZ DECORRENTE DO TRABALHO. RECURSO DA EMBARGANTE. PRIMEIRA PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 317, DO STJ. SEGUNDA PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. TESE DEFENDIDA. EXCLUSÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COBERTURA DE DOENÇA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DA SEGURADA AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA CORRETA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. APELO DA EMBARGADA. VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA. RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA EMBARGADA. PROVIMENTO PARCIAL.
Dos elementos dos autos, observa-se que a apelada sofreu acidente de trabalho, porquanto a sua lesão (ruptura do tendão do ombro direito) foi potencializada pelo esforço repetitivo no ambiente laboral, ocasionando microtraumas. Outrossim, a própria aposentadoria por invalidez permanente da apelada, que recebe do INSS, é prova inconteste para o pagamento do seguro contratado
. (TJBA; AP 0079830-17.2011.8.05.0001; Salvador; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges; Julg. 12/07/2016; DJBA 15/07/2016; Pág. 304)

Partindo dessa premissa, necessário se faz considerar se há prova da invalidez total ou parcial do segurado.

A perícia realizada em pouco auxilia, porquanto o perito, inexplicavelmente, não realizou exames no autor. Vê-se, do laudo apresentado às fls. 124 e seguintes, que assim se manifestou:

Periciando lúcido, bem orientado no tempo e no espaço e sobre sua própria identidade. Consciência clara, atenção e memória preservadas, pensamento lógico e conduta coerente. Estado de higidez compatível com faixa etária e sem evidenciar nenhuma limitação para comunicação oral e se locomovendo sem qualquer auxílio.

Exame físico não realizado por ser desnecessário a conclusão pericial
.

Nesse cenário, concluiu:

No exame pericial, apesar da alegada perda auditiva referida pelo Autor, não foi identificada nenhuma evidência clínica de que o mesmo sofra de debilidade auditiva.

O seu deslocamento se faz sem qualquer auxílio e a comunicação oral foi mantida dentro das
características habituais sem alteração da voz

(...)

Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível afirmar que, apesar das alegações do Autor e da Requerida, não há nos autos nenhuma documentação que comprove ser o Autor portador de déficit auditivo.

Vislumbra-se, pois, que o entendimento do
expert
foi no sentido da ausência de documentação comprobatória do problema apontado pelo recorrente, embora não realizado o exame físico.

Posteriormente, em análise de um audiograma, que apresentou como conclusão
“disacusia neurossesorial moderada para ouvido direito e moderada à severa para ouvido esquerdo”
, o perito assentou:

O laudo de “exame audiometrico”, agora anexado, comprova a perda auditiva alegada na inicial, porém, não incapacita o autor para o trabalho.

Isto em razão de que, apesar da classificação da perda auditiva bilateral moderada, com agravamento de severidade no OE, a mesma não impede ao Autor de que mantenha nível de audição para comunicação social. Mesmo essa, embora parcialmente comprometida, pode ter os efeitos atenuados com uso de prótese, segundo parecer emitido no mesmo exame agora anexado.

Ora, dos autos se evidencia que os pontos controvertidos são (i) se o autor possui invalidez total ou parcial decorrente da alegada surdez; (ii) se tal evento se caracteriza como acidente pessoal; e (iii) o grau de invalidez existente.

Ocorre que, a meu sentir, essas questão não foram devidamente esclarecidas.

Eventuais adaptações do ser humano ao meio em que se insere, considerando as limitações pessoais de cada um e, inclusive, as deficiências, não indicam, por si sós, inexistência de possível enfermidade, mas que aquele encontrou um modo de se manter inserido na sociedade, mesmo vivenciando o problema de saúde – se assim for o caso.

De igual modo, o uso de aparelho auditivo não demonstra que a doença não está presente, mas a reforça, pois uma pessoa saudável não precisaria utilizá-lo.

Aliás, a título exemplificativo, a evolução da medicina permite a utilização de próteses e órteses, o que não torna inexistentes possíveis enfermidades ou perdas funcionais.

Desse modo, tenho que a prova técnica não alcançou a sua finalidade.

Nesse contexto, permanecendo dúvida quanto à questão debatida nestes autos, faz-se mister a minuciosa apuração a respeito, mormente levando em conta os motivos da aposentadoria do recorrente.

De conseguinte,
ANULO
a sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo
de origem,
para realização de nova perícia, aferindo-se concretamente se o apelante é portador da doença que alega e, em caso positivo, qual o grau dela, caracterizando ou não invalidez permanecente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)